Tribunal: TJMT
Processo: 0004648-24.2006.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004648-24.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLICEMAR ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 520.550.431-53 (APELANTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS - CPF: 018.646.751-60 (APELANTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MARCOS BATISTA MARTINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MENORIDADE RELATIVA – MARCO INTERRUPTIVO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO –
2)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
3)
PENA-BASE – CULPABILIDADE – ARTICULAÇÃO DOS RÉUS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES PARA ESCONDER A VERDADE – INDUZIMENTO DE TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES A APONTAR MAIOR REPROVABILIDADE – ELEMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO TIPO PENAL – PENA MANTIDA –
4)
ATENUANTE GENÉRICA INOMINADA – RÉU COM FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE – NÃO CONTEMPORANEIDADE –
5)
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º DO CP –
6)
RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE DO RECURSO – PEDIDO PREJUDICADO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Inviável o pleito o reconhecimento d
a prescrição entre o recebimento da denúncia e a

intimação editalícia da sentença de pronúncia, porquanto está última não configura marco interruptivo, mas sim a data da decisão de pronúncia, nos termos do art. 117, do CP.

2.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses apresentadas em plenário do júri, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

3.

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade pelo fato dos acusados terem induzido testemunhas na faze policial mudando seus depoimentos, bem como circunstâncias do crime, diante do concurso de agentes que revela maior reprovabilidade da conduta, circunstâncias que não se confundem com os elementos próprio do tipo penal.

4.
Inviável a redução da pena pela atenuante genérica do art. 66 do CP, por não haver circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ou qualquer fator de menor culpabilidade do acusado.

5. Considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias negativas, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

6.
“Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.”
(N.U 0000601-53.2016.8.11.0037, Julgado em 05/05/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interpostos em favor de OLICEMAR ANTÔNIO DE ANDRADE e RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS, contra a decisão do Tribunal do Júri que os condenou pela prática do crime de homicídio (artigo 121, caput, do Código Penal), sendo o
primeiro
a pena de 08 anos de reclusão e
a segunda
a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Em suas razões, o réu OLICEMAR visa:
1)
A
redução da pena-base no mínimo legal
e alteração do
regime prisional para o semiaberto.
Alternativamente:
2)
O
reconhecimento de atenuante genérica
inominada prevista no art. 66, do Código Penal (em razão de circunstância relevante). (ID 89323485).

A recorrente RENATA, nas razões requer:
1)
O reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade
por ser a ré menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato. No mérito:
2)

A nulidade do julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, pois o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal confirma que a ré não teve qualquer participação no crime; Subsidiariamente:
3)

A readequação da pena-base, fixando-a em seu mínimo legal e alteração do regime prisional,
por fim:
4)

o direito de recorrer em liberdade.
(ID 89323493).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, para manter a decisão do júri (IDs 89323498/893323502).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pelo
desprovimento
dos recursos (pag.355/370-parte 03-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente tenho por bem esclarecer que, embora tenha baixado o feito em diligência para que fosse juntado nos autos o suporte de armazenamento com registros dos depoimentos realizados em plenário do júri (ID 99594463), tendo o juízo informado a impossibilidade de fazê-lo,
em consulta ao processo físico junto a Secretaria Criminal deste Tribunal, foi possível ter acesso as mídias referentes a referida solenidade.

Passo a análise do mérito.

Segundo ressai da denúncia, na madrugada de 03/04/2006, por volta de 01 hora da manhã, na Avenida Amazonas, Jardim Amazônia, em Barra do Garças-MT,
os réus RENATA e OLICEMAR, mediante ajuste prévio e comunhão de propósitos
,
por motivo torpe, com emprego de arma de fogo, desferiram disparos na vítima MARCOS BATISTA MARTINI
, enquanto ela trafegava por aquela avenida, com sua motocicleta, vindo a causar a sua morte.

Naquele dia
a vítima estava retornando para sua residência, após ter deixado sua namorada (a recorrente RENATA
), na cidade de Aragarças/GO, local em que esta residia, momento em que, enquanto transitava com sua motocicleta Honda/CB 500, pela Avenida Amazonas no Jardim Amazônia (próximo ao Supermercado Dois Irmãos), em Barra do Garças,
foi alvejada por dois disparos de arma de fogo, que atingiu sua motocicleta e o outro seu abdômen
. A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro da cidade e ainda estava com um preservativo no pênis sem sinais de esperma. Mesmo socorrida não resistiu e veio a óbito.

Após investigações
a polícia chegou até a namorada da vítima (RENATA) que mantinha um relacionamento amoroso com o corréu OLICEMAR
, casado na época dos fatos, o que foi descoberto
após interceptação telefônica.

Ainda, a Polícia descobriu que no momento em que a vítima foi alvejada, tanto RENATA, quanto OLICEMAR, estavam nesta cidade de Barra do Garças/MT,
posto que foi verificado através das interceptações telefônicas que RENATA fez uma ligação para o aparelho celular de OLICEMAR nos instantes da morte da vítima
, concluindo que ambos estavam na mesma cidade no momento da morte da vítima, contrariando seus depoimentos; a polícia também questionou várias divergências entre os depoimentos prestados pelos réus, eis que RENATA sempre dizia que amava muito a vítima e que a convivência de ambos era muito harmônica. Por sua vez, OLICEMAR afirmou que começou a namorar RENATA somente após a morte da vítima, contrariando a transcrição telefônica que demonstrava que os acusados mantinham relacionamento amoroso enquanto RENATA estava namorando a vítima e que OLICEMAR sempre pedia para que ela (RENATA) terminasse o namoro com MARCOS, demonstrando ser obcecado por RENATA.

Por essas razões os réus foram pronunciados e ao final condenados pelo conselho de sentença pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CP, da qual ambos recorrem
nos seguintes termos:

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉ RENATA

A apelante RENATA, por meio de sua defesa, requer a prescrição da pretensão punitiva estatal com a consequente extinção da punibilidade, com base na pena aplicada,
alegando, para tanto que
, entre a data do recebimento da denúncia
e o encerramento do prazo constante na intimação editalícia da sentença de pronúncia, transcorreu mais de 6 (seis) anos, haja vista que a ré era menor de 21 anos de idade na data do fato
.

O pleito de prescrição
não merece acolhimento
. Vejamos.

De fato, a recorrente RENATA foi condenada à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, casos em que o comando legal - art. 109, III, CP –, a prescrição se dá em 12 anos.

O crime ocorreu em 03/04/2006, momento em que a apelante contava com 18 anos de idade, circunstâncias que garante a redução da prescrição pela metade, ou seja, 06 anos.

No presente caso dos autos, a denúncia foi recebida em 04/03/2011 (Id. 89318992).

A sentença de pronúncia proferida em 15/01/2017 (ID. 89321007) a qual foi publicada em cartório no dia 16/01/2017 (Pesquisa realizada no site do TJMT).

Desse modo, mesmo com o benefício da prescrição pela metade (menor de 21 anos na data do fato) não alcançou o marco interruptivo da prescrição, como pretende a defesa da ré, como bem observado nos autos pela douta Procuradoria de Justiça, pois,
“...entre uma data e outra transcorreram pouco mais de 05 anos e 10 meses, ou seja, prazo insuficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva”
. (Parecer pag. 362-PDF).

Assim,
embora a defesa tenha declarado que a prescrição ocorrera entre o recebimento da denúncia e a

intimação editalícia da sentença
de pronúncia
, tal não configura marco interruptivo, mas sim a data da decisão de pronúncia.

A propósito, trago o que prescreve o art. 117, do CP,
verbis
:

“
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II
- pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já decidiram que basta a publicação em cartório e não a data em que o réu foi intimado,
verbis
:

“1. Não há falar em prescrição quando não ultrapassado o lapso temporal previsto na lei de regência, sem perder de vista que,
conforme a jurisprudência do STJ, “[...] nos termos do art. 117, inciso II, do Código Penal, a publicação da pronúncia em cartório interrompe a prescrição, sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional a data em que o réu foi intimado da aludida decisão
” [
STJ: RHC n. 64974/BA. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi
. Data de
Julgamento: 05/11/2015
. DJe: 13/11/2015].”
(N.U 0000079-11.1992.8.11.0023, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza,
Segunda Câmara Criminal, Julg. 23/11/2016,
DJE 06/12/2016).

Diante disso, não prospera o postulado defensivo, da prescrição punitiva.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – RÉ RENATA

A defesa busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos, sob a seguinte tese:

“A condenação é de toda equivocada, porque não se caracterizou a autoria ou participação, são somente suposições baseadas em provas frágeis às quais não se pode dar credibilidade probatória...”
(. (ID 89323493) - pag. 10-PDF).

Pois bem.

A materialidade
do crime se revela indene de dúvida através da Portaria (pag. 36-PDF), Certidão de Óbito da vítima (pag. 45-PDF) Boletim de Ocorrência e Laudo de Necrópsia (pag. 81/87-PDF).

A autoria
delitiva fora analisada pelo conselho de sentença, que entendeu demonstrada nos autos, imputando o fato praticado a apelante RENATA.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame,

não há se falar em anulação do veredicto
, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório.

As provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está firmada dentro do processo
, porquanto acolheram a versão que mais lhe convenceram, qual seja, da acusação, versão esta que vem amparadas nas provas dos autos.

Primeiramente destaco o Relatório Policial confeccionado pelo investigador de Polícia CARLINHO DE SOUSA BRITO (ID. 89328952),
o qual destaca as diligências realizadas e o conteúdo das interceptações telefônicas que apontaram a autoria por parte da apelante RENATA e do corréu OLICEMAR,
verbis:

"Como havia solicitado a V. Exª. que cobrasse da operadora Vivo o cumprimento na íntegra da determinação judicial, ou seja,
o relatório das ligações originadas e recebidas no período de 02/03/2006 a 2/05/2006 pelo celular (66)99060701 pertencente a RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS, namorada da vítima a época dos fatos
, período de suma importância para as investigações, então recebemos o relatório e após uma análise e juntando com investigações anteriores pude constatar o seguinte:

Que, a cada momento que as investigações se passam os indícios de participação no crime pela senhora RENATA e seu amante OLICEMAR ANTÔNIO DE ANDRADE, proprietário da linha de celular n° (66) 99061741 são cada vez maiores e nesse relatório da operadora Vivo pude observar o seguinte:

Que, os dois se comunicavam normalmente via celular dias antes do crime, podendo citar a partir do dia 02/03/2006 comparando a frequência de ligações diárias com outros dias, podendo citar também o dia 28/03/2006 uma quantidade de quatro a cinco ligações diárias, via celular. Mas nos dias em que antecedem o crime percebe-se um aumento além do normal os quais estão descritos abaixo:

Dia 30/03/2006 ela ligou para ele cinco vezes. todas completadas e ele realizou três ligações, sendo apenas uma completada, só aqui já se percebe UM TOTAL DE 8 LIGAÇÕES.

Dia 31/03/2006 ela ligou para ele dezenove vezes
, sendo cinco completadas e ele realizou quatro completadas,
aqui UM TOTAL DE 23 LIGAÇÕES. Dia 01/04/2006 ela ligou para ele treze vezes, sendo seis completadas e ele realizou onze ligações, sendo oito completadas, aqui UM TOTAL DE 24 LIGAÇÕES
. Ainda nesse
dia 01/04/06 véspera do crime ela recebe das 19:24 até as 19:30 horas/MT e horário local 20:24 até 20:30 QUATRO ligações do telefone público (66)3401-1144 localizado no patio do Supermercado Mendonça no bairro Jd das Mangueiras nesta cidade
, trajeto caminho diário da vítima. As 23:58:40 ou seja 24:58 nosso
ela recebe ligação do telefone público (64) 3638-2097 localizado no colégio José Dias Paes Leme na cidade de Aragarças, proximidades da residência dela
,
com duração de quase um minuto, telefone costumeiro de onde ele ligava para o fixo da casa dela.
Daí dia 02/04/2006 chamada não completada as 00:01:56 horário de MT, ela liga p/ ele conforme extrato da operadora Vivo período de 02/03/2006 a 02/05/2006 pela erbs 6040 0054 morro da serra azul,
os dois estão em barra do garças, momento do crime; que ocorreu as 01:00 conforme ocorrência policial da PM,
hora do fato, mas com perdas o fato em si pode ter ocorrido bem antes; as 00:03:50 ou seja 01:03:50 local ela recebe ligação do mesmo orelhão acima citado e já se encontra em Aragarças, quase 1 minuto de conversa novamente.

Das 00:05:06 até as 00:08:05 ligação não completada
, Olicemar tenta falar com ela e só consegue as 00:08:16 ou seja 01:08:16 local, ligação rápida. Daí 00:08:44 local 01:08:44 ela liga p/ele e fala quase dez minutos
. Após falar com ele
, imediatamente ela liga na casa da vítima (66) 3405-2204. As 00:19:14 ou seja 01:19:14 e na sequência, imediatamente volta a liga pra Olicemar as 00:20:41 ou seja 01:20:41 e falam por quase dez minutos novamente, ambos estão em Aragarças.
Daí ainda pude perceber que eles ficaram se comunicando até as 00:52:59 ou seja 01:52:59 com intervalo apenas de ligações,
ou seja falaram quase uma hora após o crime um total de 11 ligações entre eles só na noite do crime e pela manhã voltaram a se comunicarem ela ligou seis vezes, sendo quatro completadas e ele ligou duas não completadas,
totalizando oito ligações entre eles pela manhã, UM TOTAL DO DIA 02, dia do crime, de 19 ligações.

Daí o interessante que o dia subsequente, podendo citar o dia 03/04/2006, dia posterior ao crime, eles não se falaram pelo celular, não teve ligação. Dia 04/04/06 foram duas dela completadas e duas dele não completadas. Dia 05/04/06 e 06/04/06 não teve ligações. Já dia 07/04/06 teve apenas uma ligação dele completada e dia 08/04/06
não teve ligação, como se percebe o número de ligações caíram drasticamente após o crime.

Para conseguirmos fechar as investigações nos resta saber quais os contatos que OLICEMAR tivera através de seu celular (66) 9906-1741, cabendo salientar que quando ele foi inquirido nesta delegacia ele omitiu tal número e forneceu o número (62)9805-3907.”

Ouvido em juízo
, o investigador de polícia CARLINHOS corroborou as informações constantes no Relatório Policial, verbis:

JUIZA: A partir desse momento que você assumiu essa parte final dessa investigação o que restou apurado na época?

TEST. CARLINHOS: Percebi que havia muitas questões que devia ser investigado ...

JUIZA:
Você chegou a juntar relatório nos autos, teve algum fato mais relevante que você tenha participado...?

TEST. CARLINHOS:
Sim, foram os contatos telefônico que teve entre a Renata e o Olicemar, que era um triangulo amoroso que, inicialmente foi omitido quando eles foram inquiridos na delegacia , que não havia relacionamento e na verdade havia.

JUIZA:
isso já se descortinou pela interceptação telefônica autorizada judicialmente na época?

TEST. CARLINHOS:
Exatamente...havia vários fatores... foi percebido que Olicemar é pessoa bastante obcecada pela Renata e ela tava tendo relacionamento lá com a vítima então teria que tirar ela do caminho ...
no dia do crime mesmo eles estavam em barra do garças, segundo a interceptação telefônica , o extrato da operadora né , eles estavam em Barra do Garças.

JUIZA:
Olicemar ele negava relacionamento amoroso com renata?

TEST. CARLINHOS:
Inicialmente ele negava
... ele era casado e separou da família pra ficar com a Renata.

JUIZA: tem um trecho da interceptação que você citou em seu relatório que está acostado às folhas 208 né?
Onde você menciona que percebeu a combinação de depoimentos dos familiares de Renata , e uma passagem na página 97 onde Olicemar disse a Renata “Aquele homem, eu vou matar gente, você vai ver”

TEST. CARLINHOS: ...
está explicito aí no relatório. (...) eu fiquei nas investigações até o final.

JUIZA: a partir desses detalhes ... a partir das interceptações telefônicas o que fechou foi as contradições entre os depoimentos da Renata e Olicemar?

TEST. CARLINHOS:
As contradições e o que foi levantado né, que pode ser a arma do crime que ele omitiu. Ele tinha uma arma e foi vendido exatamente depois que aconteceu esse crime...

JUIZA: a arma teria sido vendida após a ocorrência do homicídio?

TEST. CARLINHOS: Eu não sei a época ...
mas foi exatamente depois do crime...

JUIZA: o Olicemar naquela data ele confirmou que ele possuía essa arma de fogo, ele tentou negar, você se recorda?

TEST. CARLINHOS:
ele tentou negar, inicialmente, mas depois ele confirmou ..
.”
(Testemunha do investigador de polícia CARLINHO – Relatório de Mídia – ID 89323523).

Ainda,
questionado em juízo sobre a participação da ré Renata, o investigador de polícia declarou que
“
...a conduta dela foi de omitir a verdade né, durante os depoimentos ... a menina que dormia com ela na residência combinou depoimento, o que ela deveria falar... o contado dela após o crime, teve várias ligações para o OLICEMAR tanto dela pra ele como dele pra ela, que não era habitual eles tarem assim conversando direto no telefone igual aconteceu no dia do crime, após o crime.
..”
Relatório de Mídia – ID 89323523).

Ouvido também perante o conselho de sentença
, o investigador de polícia confirmou que houve combinação de depoimentos na fase policial, o grande número de ligações entre a apelante RENATA e o corréu OLICEMAR após o crime; esclarecendo ainda que durante o curso das investigações foi comprovado que o corréu OLICEMAR tinha outro número de telefone que usava para falar com a apelante.

A apelante RENATA, em juízo,
NEGOU
a prática do crime:

“...acredita que tal imputação está sendo-lhe atribuída pelo fato de ter sido namorada da vítima na época dos fatos ... que cerca de15 dias antes do crime, a vítima MARCOS chegou em sua casa dizendo que havia se envolvido em um acidente de trânsito onde o filho de um juiz que era o condutor do outro veículo havia falecido.
Que na noite do acontecido a vítima estava em sua casa, ocorre que a mesma recebeu um telefonema e foi embora
;
que na noite do crime depois que a vítima recebeu uma ligação ele apressou-se para ir embora mas não sabe indicar o horário
. Que o relacionamento com a vítima não estava muito bom;
que a vítima era muito agressiva no trânsito e com a acusada apenas com palavras
; que estava namorando com a vítima por cerca de um ano, computando o período dos rompimentos;
qu
e antes da morte da vítima não estava namorando com OLICEMAR, mas já tinha mantido relacionamento sexual com OLICEMAR pois estavam se conhecendo
.
Que OLICEMAR não tinha ciúmes da vítima e nunca chegou a pedir que a mesma rompesse o namoro com a vítima; que na noite do crime estava em sua casa na cidade de Aragarças-GO
que na mesma noite que a vítima faleceu
,
OLICEMAR ligou em seu aparelho celular mas não se lembra o conteúdo da conversa e que era normal trocarem ligações durante a madrugada;
e que o recorrente OLICEMAR era casado perante a lei, mas de fato, estava separado porque a mulher dele estava morando fora do país... declarou ter dito que era apaixonada pela vítima MARCOS na Delegacia de Polícia,
que na noite do crime não manteve relação sexual com a vítima, apenas se agarraram
, beijaram,
que a vítima não chegou a usar preservativo
,
que depois da morte da vítima iniciou um relacionamento com o recorrente olicemar
sendo que eles brigaram muito por ciúmes e que OLICEMAR era muito possessivo pois lhe ligava e ia em sua casa muitas vezes; que não se recorda se alguma vez a vítima estava em sal casa e o réu OLICEMAR ali chegou; que na manha seguinte aos fatos por volta das 07:00 horas , recebeu uma ligação da irmã da vítima, dizendo que era para ela ir até a casa da mãe da vítima, pois alguém tinha atirado na vítima; que somente quando chegou na casa da genitora da vítima foi que ficou sabendo que ele já tinha morrido ao passo que ficou espantada e chorosa;
que após a morte da vítima ficou um tempo sozinha e depois iniciou um namoro com o réu OLICEMAR
que não se recorda o número do telefone ...que nunca imaginou que o réu OLICEMAR seria capaz de cometer tal crime. Que por algumas vezes o réu OLICEMAR foi em sua casa sem avisa-la, pois a mesma cuidava das filhas dele...”

As declarações da ré RENATA divergem de sua versão dada na polícia e das declarações do réu OLICEMAR.

Ouvida na fase inquisitiva,
a ré declarou que tinha mantido relações sexuais com a vítima
“...namoraram algumas vezes sem camisinha, porém quando foi para MARCOS ir embora resolveram se amar mais uma vez e como não tinha luz e não queria tomar banho de agua fria MARCOR propôs que se amassem e que ele usaria a camisinha e quando chegasse em casa tomaria banho e assim ocorreu.”
(pag. 63-PDF).

Já em juízo a apelante diz
“...
que na noite do crime não manteve relação sexual com a vítima, apenas se agarraram
, beijaram,
que a vítima não chegou a usar preservativo
”.

Ainda, na fase policial RENATA disse que
“com relação a infidelidade a declarante afirmou ter certeza de que MARCOS não a traia, com relação a ela afirmou que o amava muito e não teria coragem de fazer isso...”
(pag. 62-PDF).

Já em juízo ela disse que não tinha um relacionamento com o réu antes da morte da vítima, embora já havia tido relação sexual com ele.

Porém o réu OLICEMAR em plenário do Júri (Interrogatório extraído do CD) declarou
que estava tendo um relacionamento com a apelante que já durava uns seis meses; a apelante diz que depois do crime o réu teria ligado para ela, enquanto o réu OLICEMAR disse que foi a ré quem ligou para ele no dia seguinte informando que a vítima tinha sido alvejada, ambas versões que são contraditadas pelo relatório de polícia,
como bem se observou das declarações do acusado OLICEMAR EM PLENÁRIO DO JÚRI, ao ser questionado pela acusação,
verbis
:

“MP: O senhor mantinha um relacionamento amoroso com a RENATA ao mesmo tempo que ela tinha um relacionamento amoroso com o MARCOS? O senhor manteve, tinha esse relacionamento amoroso?

RÉU OLICEMAR:
TINHA sim

MP: Quanto tempo o senhor tinha o relacionamento com a RENATA onde ela também namorava o MARCOS?

RÉU OLICEMAR:
Por volta de uns seis (06) meses... por aí.

MP:
então durante esses seis meses que o senhor mencionou ela namorava o MARCOS e o senhor ao mesmo tempo?

RÉU OLICEMAR: Sim.

MP: e o senhor ligava pra saber se o MARCOS não estava?

RÉU OLICEMAR: é. Eu falava “pode ir aí?”

MP: ...consta nesse relatório ...o senhor tentou falar com Renata e teve uma ligação muito rápida com ela a uma hora oito minutos e dezesseis segundos. Depois consta que a uma hora dezoito minutos e quarenta e quatro segundos ela ligou pro senhor e vocês falaram por quase três minutos. Seguindo, consta que após falar com o senhor ela ligou na casa da vítima da família da vítima que a uma hora dezenove minutos ela liga de novo pro senhor depois de ter ligado na casa dos familiares da vítima. Continuando consta que nessa sequência o senhor se comunicaram após desse período, a uma e vinte até a uma hora cinquenta e dois minutos e cinquenta e nove segundo ...e que se falaram quase uma hora após o crime no total de onze ligações só na noite do crime ... no dia seguinte ela ligou pro senhor seis vezes ... totalizando nesse dia do crime dezenove ligações.
Aí o senhor fala pra mim que ligou do telefone público pra ela, ela falou que o senhor não podia ir
...”

JANAINA ALVES DA SILVA, amiga da ré, que dormiu com ela na noite do crime, em juízo deu versão que também contradiz suas próprias palavras em plenário do júri, reforçando as provas no sentido incriminador. VEJAMOS seu depoimento em juízo:

“JANAINA: naquela noite eu fui dormir com a Renata...eu dormia com ela, um favor que eu fazia... eu peguei, entrei ela tava conversando com o Marcos lá na sala de jantar e o Josuel sentado no sofá. Aí eu entrei pro quarto e fui dormir, aí eu não sei o horário e nem minuto, eu não sei, a Renata foi deitar, mas ela continuou ficando lá.. aí de repente alguém ligou pra ela, não sei se foi a mar dele, não sei, procurou: “Renata o Marcos foi embora?” , aí ela pegou “já foi embora já”. Aí quando foi sete horas da manha já ligou falando que ele já tinha morrido,
só isso que eu sei, mais nada
.

DF: Naquela noite você se lembra se acabou a energia?

JANAINA: eu tava na casa da minha mãe quando acabou a energia... ai quando eu fui já tinha voltado a energia já...

DF: como que era o relacionamento da Renata com o Marco?

JANAINA: há, aí não sei te falar.

DF: você presenciou brigas, agressões entre eles?

JANAINA: Não.

DF: Nesse dia você não observou nada de diferente?

JANAINA: Nada de diferente.

DF: você já presenciou o Olicemar na casa da Renata?

JANAINA: (demorou para responder)...

JUIZ: demorou muito pra responder... parece que está rindo...

JANAINA: Não, nunca vi.

DF: você conhece o Olicemar?

JANAINA: Sim.

DF: nesse noite você não viu ele na casa da Renata?

JANAINA: Não, não!

DF: Você sabe se Renata tinha um relacionamento com Marcos e Olicemar?

JANAINA: Não.

MP: Você falou que naquela noite tinha um rapaz lá?

JANAINA: Sim

MP: esse rapaz estava lá porquê?

JANAINA: Não sei, eu cheguei lá ele tava lá.

MP: como era as características físicas desse rapaz? Você falou que não tem certeza de que era Josué, acha que é Josué.

JANAINA: eu não me lembro, ele era novo... magro e moreno, ele usava óculos... não sei direito.

MP: Você falou que era amiga dela de dormir na casa dela... ai você fala que é pouco tempo, quanto tempo isso?

JANAINA: é por causa que ela é irmã da minha cunhada, aí ela pegou e pediu pra mim.

MP
: o Olicemar, você conhecia ele de onde
?

JANAINA: Ele ia lá, na casa da Renata

MP: Você falou pra doutora que você não tinha visto ele lá na casa da Renata?

JANAINA: Naquela noite ele não tava lá...

MP: Mas ele ia lá na casa da Renata?

JANAINA: Ia.

MP: Você viu ele várias vezes na casa da Renata?

JANAINA: UHUM. ... ele ia lá atrás dela.

MP: ele namorava com ela?

JANAINA: Aí eu não sei ... não sei te falar. (...) ela falava pra ele ir embora”

Já em plenário do júri
, a testemunha JANAÍNA se contradiz negando ter sido orientada pela ré RENATA e sua genitora.

“MP: A senhora foi orientada pela senhora MARIA DO CARMO ou pela RENATA, quando a senhora foi prestar o depoimento lá na delegacia, elas falaram o que a senhora tinha que falar?

JANAINA: (riso) não!

MP: Orientaram em algum ponto?

JANAINA: Falaram né, o que que era pra mim falar, mas eu sempre falo o que que eu vi lá...

MP: e o que que elas falaram? Primeiro, quem falou que ela ra senhora falar?

JANAINA: A CARMEM (Mãe da ré RENATA) ... ela só falava assim “conta tudo que você sabe”. Ela nunca chegou em mim e disse fala isso não...

MP: Eu vou ler para senhora e depois a gente vai fazendo as pergunta pra nós entendermos... na pagina 53, vem o OLICEMAR “o que perguntou a KELI? (JANAINA); Aí a Dona MARIA DO CARMO responde: “é que ela tava dormindo com a RENATA ... e a KELI falou “não, não ia ninguém lá não, não tinha ninguém lá não”. Aí o OLICEMAR: “você tava perto?”, “tava uai, eu testemunhei o da keli”, “há vc entrou junto?”, opa !. OLICEMAR: foi você e ela?; MARIA DO CARMO: “ahan”; ahh, não tem perigo não, esse negocio, se Deus abençoar agora tá tranquilo... “Pois é, dessa vez ela falou foi direitinho”...

MP: aí continuando, teve outros áudios, aí vem o OLICEMAR:
“ele te ligou e mandou você ir pegar a KELI?; “eu falei não, eu vim com a menina, a mãe dela não podia vim ...
na hora da Keli fazer a declaração lá ele me chamou pra assistir e a KELI (JANAINA) falou direitinho, que não sabia de nada, que só tava dormindo lá e que a RENATA só ia pra escola e que ninguém ia lá em casa não que a RENATA é menina direita. A RENATA ORIENTOU ELA ANTES. Há e eu também né
... “

MP:
ISSO FOI UM ÁUDIO ENTRE A DONA MARIA DO CARMO E O OLICEMAR. AÍ O QUE EU QUESTIONO A SENHORA, É QUE NO ÁUDIO FICA CLARO QUE ELA ORIENTOU A SENHORA, QUE A RENATA ORIENTOU ...

JANAINA: Eu não estou sabendo dessa história ai não ... e quem me acompanhou foi minha mãe... eu não tô sabendo nada disso aí. E outra esse áudio ai “ela falou direitinho”, gente eu só tô falando o que eu vi...

JUIZ: Você prestou um depoimento na delegacia de polícia no dia 04 de maio de 2006... aí vou ler um trechinho aqui. Você diz que “além do namorado MARCOS” quando você fala além do namorado MARCOS significa que você sabia que era namorado. Continua: “não sabe se havia outra pessoa com quem RENATA saia, dizendo nunca ter visto, que acredita que ela gostava muito do namorado MARCOS. Que afirma que o casal RENATA e MARCOS viviam harmoniosamente e que nunca presenciou brigas entre o referido casal”.

MP: isso aí você falou, assinou na delegacia! E aí? Isso aqui é verdade ou não é?

JANAINA: Uai... e a e que pode ser que seja verdade ...

MP: e não surgiu nada de JOSIEL nessa época... eu queria que você me explica-se essa mudança total de depoimento?

JANAINA: Olha esse depoimento aí foi bem antes né ...porque eu não to lembrado desse depoimento aí não.

MP: esse depoimento é mentiroso ou verdadeiro?

JANAINA: é verdadeiro, se tá escrito aí eu falei.

(...)

MP: e quando a senhora foi ouvida lá no primeiro momento que o doutor leu o primeiro depoimento um mês e pouco após o fato, ali então é mentira o que a senhora falou?

JANAINA: uai tá escrito aí, é verdade.”

A defesa sustenta ainda que
“...o único indício de participação da recorrente, onde dizem que os acusados estavam no local do crime, está baseado em documento dúbio... que esclarece o técnico especializado que os dois poderiam não estar na Barra do Garças-MT”
(Razões - pag. 09-PDF).

Em plenário, ao questionar as provas no sentido acusatório a defesa teceu as seguintes afirmativas, verbis:

“tem um laudo aqui realizado pela operadora VIVO... Foi perguntado para a Operadora VIVO se pode com exatidão que quem está em Aragarça usando telefone móvel não poderia de forma alguma reutilizar o sinal da torre de serra azul de Barra do Garças, ou seja, essa área não poderia estar sob a cobertura da torre?

A Vivo respondeu: Não. Como foi citado anteriormente, ambas as estações são responsáveis pela cobertura do município de Aragarça, ambas as estações... logo a torre da serra azul também cobre o Município de Aragarça. O senhor teve acesso a essa informação?

INVEST. Não.
(Trecho do depoimento do investigador de polícia CARLINHO).

Conquanto a defesa busque a nulidade do julgamento, sob este prisma, denota-se, outrossim, que tais observações não é capaz de anular as demais provas contidas nos autos, bem como não comprova indene de dúvidas a negativa de autoria por parte da ré. Ademais, como toda prova em cenário do tribunal do júri, tal questão foi levada aos jurados, consoante se vê dos debates orais (CD), fazendo conjunto de provas a ser analisado pelo conselho de sentença que acabou por acolher a tese da acusação.

Nesse ponto destaco trecho da sustentação oral feita pela acusação, verbis:

“... O policial Carlinho disse que restou comprovado que eles estariam em Barra do Garças porque eles tinham utilizado a ERB da serra azul. Naquela época senhores jurados... só existiam duas Erbs, de Serra Azul e de Barra do Garças... tudo bem, existe um relatório com a resposta por técnico da Vivo das folhas 861 que fala que há possibilidade sim de você estar em Aragarças e captar uma Erb que não seja de Aragarças. Mas todos os senhores, pessoas inteligentes sabe que o telefone celular busca o melhor sinal, ele não busca o pior sinal ... por mais que queira forçar que a Erb da Serra Azul está mais próxima que a outra é impossível ... a ERb que tinha ali perto da casa era 500, 600 metros.... por isso... é mais uma prova aí nós vamos juntando...”
(Trecho da sustentação oral da acusação – CD).

Assim, diante das provas acima demonstradas, a conclusão que se chega é de que a decisão dos jurados tem base no conjunto probatório apresentado em plenário do júri
.

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser
inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida
, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos.

As provas constantes no caderno processual
E APRESENTADAS NA SESSÃO DO JÚRI, apontam grandes divergências não só da recorrente RENATA que em juízo muda sua versão dada na fase policial, mas também do réu OLICEMAR e da testemunha JANAINA que, somadas a interceptação telefônica apresentada em plenário, onde há conversas entre a apelante e o réu OLICEMAR que aponta a participação da apelante no delito, forma circunstâncias e contextualização que acaba por reforçar e dar margem de convencimento ao conselho de sentença da forma que decidiram.

Desse modo, os elementos de provas apresentadas são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo, não havendo se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos,
pois, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente,
mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate,
verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

A
escolha de uma das versões apresentadas ao Conselho de Sentença, quando em consonância com o conjunto probatório, não acarreta decisão manifestamente contrária as provas dos autos
. Repito, veredicto é arbitrário quando manifestamente dissociado do conjunto probatório,
o que não é o caso dos autos
.

A propósito,
o Enunciado Orientativo nº. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA
... TESES DE FALSAS MEMÓRIAS E
DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS E NÃO ACOLHIDAS PELOS JURADOS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA
–(...)
O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).
(N.U 1016498-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

(TJMT)
“ APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE REFORMA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – (...)
DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
– (...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. (...)
(N.U 0003922-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

Desse modo, a vista do todo acima narrado, analisada as provas dos autos,
os jurados, confrontando as versões do delito apresentadas pela acusação e defesa, acolheram a primeira, ao passo que não há se falar em decisão contrária as provas dos autos.

DA DOSIMETRIA DA PENA – RÉUS RENATA E OLICEMAR

As defesas dos apelantes visam a diminuição da pena-base para seu mínimo legal porque os fundamentos para sua negativa são inidôneos.

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu apenas duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu (culpabilidade e circunstâncias do crime), fundamentando que:

“...
às circunstâncias
, identifica-se que ambos os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, por exemplo , art. 155, §4º, IV e art. 157, §2º II ambos do CP, bem como o art. 288 CP.

Nesse sentido já decidiu o tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso nas razões de decidir da apelação criminal nº 0011811-35.2018...” Assim em razão do concurso de pessoas, elevo a pena em 1/6 (um sexto) para ambos os acusados.

(...)

A culpabilidade dos acusados
merece recrudescimento, eis que as provas dos autos, em especial a degravação da interceptação telefônica demostram que houve articulação por parte dos acusados visando a obstrução das investigações policiais, consubstanciada na orientação de testemunhas (Janaína Alves da Silva e Weslaine Cruz Vilas Boas Souza) para que apresentassem a autoridade policial versão condizente com suas intenções, bem como ainda conforme a degravação das interceptações, o acusado Olicemar Antônio de Andrade intimidou a acusada Renata Cristina Cruz Vilas Boas para que mantivesse o fato às ocultas”
(Sentença – pag. 647-part 2-PDF).

Quanto as circunstâncias do crime
, está atrelada no
modus operandi
empregado na prática da ação criminosa, elementos que, embora não compõem o crime, influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

“circunstâncias do crime são as dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilicito penal, o relacionamento entre o agente e 0 ofendido etc”.
(MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado — Parte Geral. vol. 1. 7“ ed. S50 Paulo: Método, 2013. p. 661).

In caso, o concurso de agente usado para elevar a pena-base deve permanecer inalterado, pois, além de tratar de elemento que não integra o próprio tipo penal, é fator que implica em maior graduação da pena.

Nesse sentido:

(TJDF)
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) CÁLCULO DA PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES.
(...)
O concurso de agentes é circunstância que autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois revela maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal
. (...)”
(00080245920168070010 DF 0008024-59.2016.8.07.0010, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 26/10/2021
)

Do mesmo modo a culpabilidade
se revela negativa na medida em que a articulação por parte dos acusados visando a obstrução das investigações policiais, consubstanciada na orientação de testemunhas é fator que revela maior reprovação da conduta, que não se confunde com a do próprio tipo penal.

Quanto a análise conjunta das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado de origem aos recorrentes, não há demonstração de qualquer prejuízo no presente caso, dada a identidade fática do delito, e nos fundamentos para a negativação é possível extrair a conduta de ambos os réus.

Com relação ao pedido de
reconhecimento de atenuante genérica inominada
previsto no art. 66 do CP, de acordo com a doutrina
“São circunstâncias que podem ser consideradas na atenuante inominada o arrependimento sincero do agente, sua extrema penúria, a recuperação do agente após o cometimento do crime, a confissão, embora não espontânea, ter o agente sofrido dano físico, fisiológico ou psíquico em decorrência do crime, ser portador de doença incurável etc”
(Código Penal Interpretado. Atlas. 7ªedição. São Paulo, 2011, pag. 360).

A jurisprudência do STJ, em julgado recente decidiu que
“...O reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, requer a comprovação de circunstância relevante indicando uma menor culpabilidade do agente.”
(HC: 592140 AC 2020/0153282-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

Verifico inexistirem quaisquer circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ou qualquer fator de menor culpabilidade do acusado OLICEMAR, que possibilite a redução da pena imposta na forma do art. 66 do CP, até porque o fato do réu possuir filho menor que depende de seu sustento, não é fato contemporâneo ao crime a justificar diminuição de pena.

O regime inicial fechado deve ser mantido, embora a pena do réu OLICEMAR tenha sido definitiva em 08 anos de reclusão e da ré RENATA 06 anos e 08 meses de reclusão, o regime fixado encontra-se de acordo com o art. 33, § 3º do CP.

No que se refere aos pedidos de recorrer em liberdade,
por lógico-processual, entendo que a pretensão encontra-se prejudicada, haja vista o julgamento deste recurso. Ademais ausente qualquer previsão regimental, o pedido deveria ser intentado de outra forma e não em sede recursal.

Nesse sentido:

“...é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já está sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(TJMT, Ap. 80615/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 11/09/2015).

Assim, com o julgamento deste recurso dou por prejudicada a pretensão formulada.

A vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo mantendo a decisão do Conselho de Sentença que condenou os réus OLICEMAR e RENATA pela pratica do crime de homicídio simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022